Tribunal: TJDFT
Processo: 0732624-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732624-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FRANCISCA PINTO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA FRANCISCA PINTO DA SILVA contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Decisão de ID 74892306 indeferiu o pedido antecipatório. A impetrante peticionou no ID 76145853 informando a perda do interesse no mandamus ante a realização da consulta pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos, observa-se que a consulta pleiteada pela parte impetrante foi realizada, independente de ordem judicial, motivo pelo qual é necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente mandado de segurança, em virtude da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2025 19:48:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador